Tribunal: TJBA
Processo: 8043070-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043070-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTIAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO NÃO FIXADA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante se insurge em face de sentença de parcial procedência, que apenas reconheceu a inexigibilidade da dívida e a inscrição indevida. Não houve condenação ao pagamento de danos morais, distribuindo-se a sucumbência entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) ocorreram danos morais passíveis de indenização; e se (ii) o ônus de sucumbência deve ser distribuído entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Porém, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043070-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL DA SILVA SANTIAGO RIBEIRO e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.